Tribunal: TJMT
Processo: 1028784-16.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de fórmula láctea. Aplv. Política pública de saúde. Insumo não incorporado ao sus. Tema 106/stj. Requisitos não preenchidos. Indeferimento de tutela de urgência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028784-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), S. E. G. D. S. - CPF: 125.248.311-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GERMANO - CPF: 028.464.081-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A TURMA JULGADORA POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de fórmula láctea.
Aplv
. Política pública de saúde. Insumo não incorporado ao sus. Tema 106/
stj
. Requisitos não preenchidos. Indeferimento de tutela de urgência. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento da fórmula láctea especial APTAMIL PEPTI LCP a lactente de três meses, diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). O agravante sustenta a ausência de comprovação da doença e da imprescindibilidade do produto, inexistente nas listas do SUS, e requer, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento judicial de insumo não incorporado ao SUS;

ii
) verificar se há urgência apta a justificar a concessão de tutela provisória;

(
iii
) determinar se é possível o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

III.
Razões de decidir

3. O fornecimento judicial de insumos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ, não atendidos no caso, ante a ausência de laudo médico circunstanciado e de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública.

4. O parecer técnico do
NATJus
(Nota Técnica nº 373259) conclui pela ausência de comprovação diagnóstica de APLV, inexistência de urgência nos termos definidos pelo CFM e pela não imprescindibilidade da fórmula solicitada, o que corrobora a improcedência do pedido.

5. O laudo médico apresentado não demonstra a realização dos testes diagnósticos exigidos (dieta de exclusão e teste de provocação oral), nem a tentativa prévia de outras fórmulas extensamente hidrolisadas ou a impossibilidade absoluta de aleitamento materno.

6. O tratamento pleiteado não configura urgência ou emergência, tratando-se de medida eletiva sem risco iminente à saúde da paciente, conforme indicado no parecer do
NATJus
, afastando-se o cabimento da tutela de urgência com base no Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

7. A fórmula requerida, embora recomendada para incorporação pela CONITEC e objeto da Portaria SCTIE nº 67/2018, ainda não integra as listas operacionais do SUS, inexistindo definição de ente federativo responsável pelo fornecimento, inviabilizando o redirecionamento da obrigação ao Estado.

8. Ausentes os requisitos legais e técnicos para o deferimento da medida, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão judicial de insumos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 106 do STJ, inclusive laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do insumo e a ineficácia das alternativas ofertadas.
2.
A ausência de comprovação técnica da urgência do tratamento, conforme parâmetros do CFM e Enunciado 93 do CNJ, impede a concessão de tutela de urgência.
3.
Inexistindo pactuação administrativa e efetiva disponibilização do insumo pelo SUS, não é possível redirecionar a obrigação a ente federativo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 17 e 18; Resolução CFM nº 1.451/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, j. 25.04.2018.

Enunciados relevantes citados: CNJ, III Jornada de Direito da Saúde, Enunciados 14, 75 e 93.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por menor
,
representada por sua genitora, deferiu a antecipação de tutela para determinar que os requeridos
, Estado e Município,
disponibilizassem tratamento adequado à recuperação da saúde da parte autora, consistente no fornecimento da fórmula láctea especial APTAMIL PEPTI LCP, na quantidade de 05 latas mensais.

A parte autora, de apenas três meses de idade, alega ser portadora de APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca), necessitando da fórmula especial prescrita para seu adequado desenvolvimento e nutrição.

O Município agravante, em suas razões recursais, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, enfatizando que o NAT (Núcleo de Apoio Técnico) emitiu parecer desfavorável e que há inexistência de comprovação suficiente da doença alegada. Argumenta, ainda, a ausência de previsão da fórmula láctea nas listas padronizadas do SUS
(RENAME/REMUME) e de laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do produto e a ineficácia das alternativas disponíveis pelo SUS.

Destaca que a criança possui atualmente três meses de idade e que a introdução alimentar logo se iniciará, inexistindo nos autos comprovação da ineficácia de outras fórmulas fornecidas pelo SUS, assim como a impossibilidade de aleitamento materno ou justificativa de dificuldade alimentar por sólidos.

Subsidiariamente, aduz que a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas infantis especiais é do Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Estadual nº 10.928/2019, que determina o fornecimento de fórmulas lácteas especiais no âmbito estadual. Invoca, ainda, os Enunciados 08 e 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ e o Tema 793 do STF, que permitem o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Requer
eu
, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para indeferir o pedido de tutela de urgência ou, subsidiariamente, direcionar o cumprimento da tutela de urgência ao Estado de Mato Grosso.

A parte agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Houve deferimento da tutela recursal (Id 309753878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos
que o presente agravo de instrumento foi
interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento da fórmula láctea especial APTAMIL PEPTI LCP a menor de três meses, diagnosticada com APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca).

O agravante
pretende a reforma da decisão, fundamentado em
parecer desfavorável do NAT e
na
falta de comprovação da doença e da imprescindibilidade do produto, não incluído nas listas do SUS. Sustenta, ainda, a proximidade da introdução alimentar e a inexistência de prova da ineficácia de outras fórmulas ou impossibilidade de aleitamento.

S
ubsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com base na Lei Estadual nº 10.928/2019, nos Enunciados 8 e 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ e no Tema 793 do STF.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao
Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Todavia, o direito à saúde, embora fundamental e prioritário, não possui caráter absoluto e ilimitado, devendo ser exercido nos termos da lei e das políticas públicas estruturadas pelo Sistema Único de Saúde, sob pena de comprometimento da sustentabilidade do sistema e violação aos princípios da igualdade e da impessoalidade no acesso às prestações estatais.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou tese jurídica de observância obrigatória, estabelecendo requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos e insumos não incorporados aos protocolos clínicos do SUS:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
."

No mesmo sentido, o Enunciado nº 75 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos ou insumos não incorporados ao SUS devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, ressaltando que o laudo médico pode ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres.

Complementarmente, o Enunciado nº 14 da mesma Jornada dispõe que "
não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública, deve ser indeferido o pedido
".

Da análise do parecer técnico do NATJUS - conclusão desfavorável

No caso concreto, verifica-se que foi juntado aos autos parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NATJus
), Nota Técnica nº 373259, concluída em 8
.
7
.
2025, a qual realizou análise técnica detalhada do pedido formulado pela parte autora.

O referido parecer técnico concluiu de forma
desfavorável
ao fornecimento da fórmula láctea APTAMIL PEPTI LCP, pelos seguintes fundamentos essenciais:

Primeiro
, quanto à comprovação do diagnóstico de APLV, o
NATJus
registrou expressamente que "
não identificamos nos autos as informações acima solicitadas que corroboram o diagnóstico de APLV
". Esclareceu que "
em lactentes com história clínica sugestiva de APLV, a confirmação diagnóstica se dá principalmente por meio da dieta de exclusão de proteínas do leite de vaca com o desaparecimento dos sintomas, seguida do teste de provocação oral, ou seja, reintrodução da proteína do leite de vaca, e reaparecimento dos sintomas
". Tais informações essenciais não constam dos autos.

Segundo
, embora a fórmula extensamente hidrolisada tenha sido incorporada no SUS pela Portaria SCTIE nº 67/2018, conforme recomendação da CONITEC (Relatório nº 345/2018), o parecer técnico foi categórico ao afirmar que "
até o momento não houve finalização dos trâmites operacionais e não há fornecimento desta Fórmula Extensamente Hidrolisada no SUS".
Ademais, consignou que "
após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, constatou-se que a referida fórmula ainda não integra nenhuma lista oficial (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS
".

Terceiro
, de forma expressa e objetiva, o parecer técnico concluiu que "
Não tem ente federativo com competência de fornecimento definido
", esclarecendo a inexistência de pactuação administrativa sobre a responsabilidade pelo fornecimento deste tipo de insumo.

Quarto
, quanto à caracterização de urgência, o
NATJus
foi categórico ao responder negativamente à indagação sobre se "
justifica-se a
alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM
", consignando textualmente:
"Não".

Tal manifestação técnica, elaborada por profissionais especializados e imparciais, possui elevado grau de confiabilidade e deve ser considerada pelo julgador como elemento fundamental de prova, especialmente quando não há nos autos outros elementos técnicos robustos que a infirmem.

Da ausência de laudo médico circunstanciado - descumprimento do tema 106/STJ

Analisando detidamente a documentação médica acostada aos autos, verifica-se que os relatórios e prescrições médicas, embora atestem a existência do quadro clínico e indiquem a fórmula láctea, não atendem aos requisitos de fundamentação exigidos pelo Tema 106 do STJ.

O laudo médico circunstanciado, conforme exigido pela jurisprudência consolidada, deve conter, no mínimo: i) descrição detalhada do quadro clínico do paciente;
ii
) indicação precisa do diagnóstico com base em exames e avaliações clínicas;
iii
) justificativa técnica da imprescindibilidade do produto/medicamento pleiteado;
iv
) demonstração de que foram tentadas, sem sucesso, as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; v) explicação fundamentada sobre a ineficácia ou inadequação das alternativas do SUS para o caso específico.

No presente caso, os relatórios médicos limitam-se a prescrever a fórmula APTAMIL PEPTI LCP, sem, contudo, demonstrar adequadamente:

a) A realização dos testes diagnósticos essenciais para confirmação da APLV (dieta de exclusão seguida de teste de provocação oral);

b) A tentativa prévia de utilização de outras fórmulas extensamente hidrolisadas que possam estar disponíveis ou que venham a ser disponibilizadas pelo SUS;

c) A evolução clínica que justifique especificamente a necessidade da marca/formulação pleiteada em detrimento de outras opções terapêuticas;

d) A impossibilidade absoluta de aleitamento materno ou as razões técnicas que a impeçam;

e) Considerando a idade da menor (3 meses), a proximidade da introdução alimentar e as perspectivas de evolução do quadro, tendo em vista que a literatura médica indica taxa de remissão da APLV de 45 a 50% no primeiro ano, 60 a 75% aos 2 anos e 85 a 90% aos 3 anos de idade.

Conforme destacado pelo próprio parecer do
NATJus
, "
a taxa de remissão da APLV na infância é de aproximadamente 45 a 50% no primeiro ano; 60 a 75% aos 2 anos e 85 a 90% aos 3 anos de idade. Ou seja, só uma minoria dos casos permanece numa faixa etária mais avançada
".

A ausência dessas informações essenciais impede a adequada aferição da real necessidade e imprescindibilidade do insumo pleiteado, comprometendo o preenchimento do primeiro requisito do Tema 106/STJ.

D
a ausência de urgência - aplicação do
E
nunciado 93 do CNJ

Outro aspecto relevante diz respeito à caracterização da urgência do tratamento. Conforme expressamente consignado pelo parecer técnico do
NATJus
, não se justifica a alegação de urgência nos termos da definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina.

A Resolução CFM nº 1.451/1995 define urgência como "
a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata
" e emergência como "
constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso,
exigindo
portanto, tratamento médico imediato
".

No caso concreto, trata-se de tratamento de caráter eletivo, destinado à adequação nutricional de lactente com suspeita de APLV, sem comprovação de risco iminente à vida ou de urgência que justifique o imediato fornecimento judicial do insumo sem aguardar os trâmites administrativos regulares.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que estabelece:

"
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
."

Considerando que se trata de fornecimento de fórmula destinada ao tratamento de lactente com alergia à proteína do leite de vaca, enquadra-se no prazo de 180 dias para tratamentos eletivos. Assim, não configurada a urgência, mostra-se razoável o aguardo da resposta administrativa, especialmente considerando que a Portaria SCTIE nº 67/2018 já incorporou as fórmulas extensamente hidrolisadas ao SUS, estando em curso os trâmites operacionais para efetivação do fornecimento.

Da impossibilidade de direcionamento da obrigação - análise do pedido subsidiário

O Município agravante formulou, subsidiariamente, pedido de direcionamento do cumprimento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Estadual nº 10.928/2019 e nas regras de repartição de competências do SUS.

Todavia, conforme já amplamente demonstrado, o próprio parecer técnico do
NATJus
foi categórico ao esclarecer que
"Não tem ente federativo com competência de fornecimento definido"
para este tipo de insumo.

Tal conclusão fundamenta-se no fato de que, embora a CONITEC tenha recomendado a incorporação e a Portaria SCTIE nº 67/2018 tenha oficializado a decisão de incorporar as fórmulas nutricionais extensamente hidrolisadas para crianças de 0 a 24 meses com APLV, ainda não houve finalização dos trâmites operacionais, não havendo, portanto, definição administrativa sobre qual ente federativo possui a atribuição primária para dispensação.

A Lei 8.080/90, em seus artigos 17 e 18, atribui competências concorrentes em matéria de alimentação e nutrição tanto ao Estado quanto ao Município, sem estabelecer critério claro de diferenciação quando o produto não integra efetivamente os protocolos operacionalizados do SUS.

Ademais, conforme consignado no próprio parecer técnico, "
após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, constatou-se que a referida fórmula ainda não integra nenhuma lista oficial (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS
".

Assim, inexistindo pactuação administrativa expressa entre os entes federativos e não estando o insumo efetivamente incorporado aos protocolos operacionais do SUS, não há como acolher o pedido subsidiário de direcionamento da obrigação a ente específico.

De todo modo, considerando que o pedido principal merece acolhimento, com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, resta prejudicada a análise aprofundada do pedido subsidiário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo para reformar a decisão agravada e indeferir a

tutela de urgência formulado nos autos da ação de origem
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo(a) eminente Relator(a), por entender que, no caso concreto, a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida, com redirecionamento da obrigação de fornecimento da fórmula láctea ao Estado de Mato Grosso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento da fórmula especial APTAMIL PEPTI LCP a lactente de três meses, diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). A decisão combatida fundamentou-se em prescrição médica que apontava a imprescindibilidade da fórmula para a adequada nutrição da criança.

Ainda que o parecer técnico do NATJus tenha opinado pela ausência de urgência e de comprovação diagnóstica formal nos moldes do Tema 106 do STJ, é necessário reconhecer que, em situações como a dos autos, o relatório médico apresentado, embora simples, oferece elementos clínicos suficientes para justificar a concessão da medida. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em precedentes análogos, que a ausência de laudo técnico detalhado não impede a concessão da tutela de urgência quando a prescrição médica for clara quanto à necessidade terapêutica do insumo e demonstrar risco à saúde do paciente.

No caso concreto, a autora é lactente, com apenas três meses de idade, o que, por si só, impõe um grau de vulnerabilidade e prioridade constitucional à proteção de sua saúde e nutrição. A fórmula prescrita visa substituir o leite de vaca, potencialmente alergênico, e atender às necessidades nutricionais básicas de um organismo em formação, situação que, à luz do princípio da precaução e do melhor interesse da criança, justifica o deferimento da medida emergencial, ainda que ausente diagnóstico fechado com todos os exames exigidos.

No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, o fornecimento da fórmula deve ser redirecionado ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe a
Lei Estadual nº 10.928/2019
, que estabelece competência estadual para o fornecimento de fórmulas infantis especiais. Tal encaminhamento também encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
, que admite a distribuição das atribuições administrativas conforme as normas infraconstitucionais e locais, sem prejuízo do dever comum dos entes federativos de assegurar o direito à saúde.

Dessa forma, é possível compatibilizar a proteção ao direito fundamental da menor com a organização administrativa da política pública de saúde, mantendo a eficácia da tutela, mas corrigindo o polo passivo responsável pela execução da obrigação.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento, apenas para redirecionar a obrigação de fornecimento da fórmula láctea ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Estadual nº 10.928/2019, mantendo, no mais, a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025